Tribunal: TJDFT
Processo: 0707677-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707677-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO SANTANA REZENDE AGRAVADO: PESO EMPREENDIMENTOS E PATICIPACOES LTDA, ANNA MAGDALENA COSTA SANTANA, CURSOS PREPARATORIOS EXATAS LTDA - ME, RODRIGO SOARES PEREIRA, SABRINA SANTANA SEVERO D E S P A C H O Conforme exposto na decisão de ID 33576567, o recorrente pretende, com o presente agravo de instrumento, a apreciação do argumento relativo à impenhorabilidade do imóvel objeto de arrematação no cumprimento de sentença n.o 0726230-05.2019.8.07.0001, bem como a transmissão da parcela do imóvel quitada pelo Seguro MIP diretamente aos herdeiros do falecido, devendo o requerente ser considerado o único beneficiário final. Compulsando os autos originários, verifica-se que Anna Magdalena Costa Santana – meeira do bem e, portanto, interessada na resolução da questão ora debatida – encontra-se atualmente sob curatela (ID 116182669, origem), o que atraiu a atuação do Parquet naquele feito. Ouça-se, portanto, a douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 2 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator